Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I – Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para o início do cumprimento da pena, haja vista que se trata de consequência natural da condenação definitiva ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto.
II – Ordem denegada.